Tribunal: STF
Processo: RE 77117
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-11-26
Data de publicação: 1973-11-26

Ementa:
FUNCIONALISMO ESTADUAL. ESCRIVAO DE VARA DISTRITAL DA CAPITAL DO
ESTADO DE SÃO PAULO. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS REVOGADA PELA LEI
N. 9.588/66, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NOS ATOS COMPLEMENTARES DE
NS. 24 E 27. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.